Tribunal: TJSP
Processo: 1039376-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Serviços hospitalares – Ação declaratória de inexistência de débito – Procedimento cirúrgico – Ausência de autorização da paciente para o uso de instrumento não essencial – Informação de que o instrumento estava disponível e, portanto, coberto pelo plano – Declaração de inexigibilidade do débito confirmada – Negativação indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito pela ré

Ementa:
Serviços hospitalares – Ação declaratória de inexistência de débito – Procedimento cirúrgico – Ausência de autorização da paciente para o uso de instrumento não essencial – Informação de que o instrumento estava disponível e, portanto, coberto pelo plano – Declaração de inexigibilidade do débito confirmada – Negativação indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito pela ré apelante – Danos morais configurados – Redução – Descabimento – Recurso improvido.